Tribunal: TJDFT
Processo: 0710490-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710490-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: OLGA DE SOUSA SÁ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. STF. TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Ao julgar o Recurso Extraordinário no 905357/RR (Tema 864), o STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 2. Sem dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual e sem previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivar o reajuste da remuneração de servidor público concedido pela Lei no 5.184/2013, o pedido é improcedente. 3. Recurso conhecido e provido. A recorrente requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, defende a existência de repercussão geral e alega ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 169, §1o, da Constituição Federal, porque tem o direito a receber as diferenças remuneratórias em decorrência da Lei Distrital 5.184/2013, responsável pela reestruturação da carreira e da tabela de vencimentos da carreira da Assistência Social, fato que inclusive decorreu de autorização na Lei Orçamentária Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Argumenta que o precedente firmado no RE 905.357 – Tema 864 do STF foi aplicado de forma incorreta, sem realizar o devido distinguinshing, pois o reajuste foi concedido por lei, com a devida previsão na LOA e LDO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo extremo não merece ser admitido, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque a aferição da eventual ofensa ao artigo 169, §1o, da CF, está a depender de ampla cognição do acervo probatório dos autos e da interpretação da Lei Distrital 5.184/2003, providências vedadas pelos verbetes sumulares 279 e 280, ambos do Supremo Tribunal Federal (ARE 1263315, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 7/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015